Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719382-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA, contra ato judicial proferido pelo JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, no 0723297-60.2023.8.07.0020, movida por WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA. De acordo com a inicial, a impetrante relata ter ajuizado, 9/10/2023, uma ação de usucapião (processo no 0720086-16.2023.8.07.0020), com o objetivo de obter a declaração de domínio sobre um imóvel ocupado de forma contínua, pacífica e com animus domini há mais de dez anos, atendendo aos requisitos do art. 1.238 do Código Civil e do art. 183 da Constituição Federal. Contudo, em 21/11/2023, Wellington Siqueira da Costa ingressou com ação de cobrança cumulada com despejo, com base em contrato de locação firmado de forma ilegal e sob coação psicológica, sem possuir posse do imóvel nem legitimidade para propor tal ação. Argumenta ter o juízo de primeiro grau desconsiderado esses argumentos e julgado o mérito da ação, antecipadamente, sem permitir produção de provas, configurando cerceamento de defesa, por não permitir a devida instrução com o fim de comprovar, também pela via testemunhal, a invalidade do contrato de locação. Mesmo após a sentença e o recurso de apelação, o juiz acolheu pleito superveniente da parte adversa e determinou a expedição de mandado de despejo, violando normas processuais e a competência do juízo em razão do recurso pendente. Salienta, diante do novo comando judicial “absolutamente inconciliável com o estado processual da demanda, de afrontar a norma do art. 557 do CPC, que impõe o sobrestamento a concomitância de ações possessórias, e de desconsiderar a invalidade do instrumento locatício invocado”, ter interposto agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, mas o Desembargador Relator não conheceu do recurso, alegando interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC. Assevera ter a decisão de despejo sido proferida após a sentença e a interposição de apelação, após encerrada a competência do juiz de primeiro grau, representando violação à ordem processual e compromete a segurança jurídica, contrariando o art. 557 do CPC, a qual exige a suspensão de ação possessória quando houver processo anterior discutindo o domínio, como é o caso da ação de usucapião. Além disso, a decisão baseou-se em contrato sem validade jurídica, obtido mediante coação, firmado por parte ilegítima, sem posse ou vínculo com o imóvel. Segundo a impetrante, a medida de despejo, além de ilegal, representa uma ameaça irreparável à Impetrante, detentora da posse do imóvel há mais de uma década e busca regularização por usucapião. A recusa do magistrado em aplicar norma cogente e o prosseguimento da ação de despejo violam garantias constitucionais e processuais básicas, sendo, por isso, necessária a concessão do mandado de segurança. Fundamenta o periculum in mora porquanto a manutenção da ordem de despejo coloca a impetrante em situação de extrema vulnerabilidade, com risco concreto de ser privada de sua moradia, bem jurídico constitucionalmente tutelado, antes mesmo da apreciação de seu recurso de apelação ou do julgamento da ação de usucapião, com consequências materiais e morais de difícil ou impossível reparação. Assim, requer a concessão de medida liminar para “suspender de imediato os efeitos da decisão judicial que determinou o despejo da Impetrante, até o julgamento final do presente mandado de segurança ou, alternativamente, até o trânsito em julgado da apelação interposta nos autos da ação de despejo”. No mérito, pede a concessão definitiva da segurança “com o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado, tornando-o sem efeito e assegurando à Impetrante o direito líquido e certo de permanecer no imóvel até a conclusão da ação de usucapião”. (ID 71891447) Instrui o feito com cópias da ação de despejo no 0723297-60.2023.8.07.0020 e do agravo de instrumento no 0718515-02.2025.8.07.0000 (IDs 71891455 a 71893026). É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras, o qual determinou a expedição de mandado de despejo compulsório e imissão do autor na posse do imóvel residencial designado por Avenida Pau Brasil, lote 05, Residencial Monet, Bloco “B”, apartamento 405, com garagem no 91, Águas Claras-DF, utilizado como residência da impetrante, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, no 0723297-60.2023.8.07.0020, movido por WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA, no qual figura como ré (ID 71893015). De início, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pela impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” – g.n. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, o despejo de imóvel em cumprimento de sentença é questionável por meio de recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), ao qual o Relator poderá atribuir efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). Ressalte-se não ser cabível analisar neste writ as razões do não conhecimento do agravo de instrumento no 0718515-02.2025.8.07.0000, interposto contra a decisão supostamente ilegal objeto destes autos, porquanto trata-se de matéria a ser apreciada pelo juízo recursal competente. (ID 71893017). Apesar da impetrante afirmar ter tido seu direito cerceado nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, no 0723297-60.2023.8.07.0020, enfatiza-se não existir espaço na presente impetração para analisar o ato judicial impugnado nesta via mandamental. Nesse contexto, não se vislumbra a teratologia do ato judicial emanado da autoridade coatora. Destarte, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente somada à ausência de demonstração da teratologia do ato coator, a conclusão é pela inadmissibilidade do mandado de segurança consoante a jurisprudência a seguir colacionada: "O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal" (07112849420208070000, Relator: Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 28/9/2020) "I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (07101047720198070000, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 15/7/2020) Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Ante o exposto, diante da inadequação da via mandamental e, portanto, da carência da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei 1060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados 512 e 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator